Tribunal: TJDFT
Processo: 0727857-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA SEXTA VARA DA FAZENDA DA PÚBLICA. JUÍZO DA SÉTIMA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO POPULAR. MANDADO DE SEGURANÇA. CONEXÃO. ART. 55, §3o, DO CPC. CONFLITO ACOLHIDO.

1. O art. 55, §3o, do Código de Processo Civil, dispõe que ““serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles.

2. A similitude entre os pedidos da ação popular e do mandado de segurança propostos, em tese, não configura conexão, conforme disposto no art. 55, caput, do CPC, eis que, para tanto, necessário seria a comunhão do pedido ou da causa de pedir. No entanto, o mesmo regramento processual, em seu §3o, excepciona a reunião para julgamento conjunto dos processos, nos casos em que possam gerar prolação de decisões conflitantes ou contraditórias, caso decididas separadamente, mesmo sem conexão entre eles.

3. Deste modo, diante da identidade das partes e da semelhança da causa de pedir e do pedido, a fim de evitar a prolação de decisões conflitantes ou contraditórias, a teor do que dispõe ao art. 55, §3o, do CPC, deve ser determinada a prevenção do Juízo Suscitante para o processamento e julgamento da demanda que deu causa ao presente incidente.

4. Conflito conhecido, declarando-se competente o Juízo Suscitante.